Tribunal: STF
Processo: ARE 1474481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - ATO ADMINISTRATIVO - REVISÃO DE APOSENTADORIA - Servidor Público Municipal de São Paulo que teve sua aposentadoria revista em razão da averbação de certidões de contagem de tempo de serviço falsas em 1998 - DECADÊNCIA - Inocorrência - Parte final do artigo 54 da Lei Federal de Processo Administrativo que autoriza a anulação do ato administrativo a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, má-fé do beneficiário - Precedente do C. Supremo Tribunal Federal - Averbação do tempo de contribuição com certidões falsas que viola o princípio da contributividade da Previdência Social - NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Autor que foi intimado do resultado da perícia grafotécnica e apresentou defesa - A Lei Municipal nº 14.141/2006 garante que as atividades destinadas a averiguar e comprovar os elementos necessários à tomada de decisão realizam-se mediante impulso do órgão responsável pelo processo ou mediante requerimento dos interessados - Participação de servidor na presidência da Comissão Especial instituída para avaliar o caso do autor e da Comissão Processante Disciplinar, anteriormente instaurada, que não configura causa de impedimento nas hipóteses legais - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - Lei Municipal nº 8.989/79 que confere uma faculdade à Fazenda Municipal para o parcelamento mensal não excedente à décima parte do vencimento líquido do funcionário das reposições devidas ao erário municipal - Boa-fé não demonstrada nos autos - Ausência de vínculo do autor com o serviço público - Falecimento - Sucessoras do servidor responsáveis pela dívida, nos limites da herança - Sentença mantida - Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso dos autos, discute-se a revisão da aposentadoria concedida ao autor falecido em virtude da apresentação de Certidão por Tempo de Contribuição falsa, em total dissonância como princípio da contributividade da Previdência Social, e assim sendo, não há que se falar na decadência do dever da Administração em rever seu ato.



    Conforme expresso no julgamento do Recurso Extraordinário 817338, cuja ementa foi anteriormente transcrita, a parte final do artigo 54 da Lei Federal de Processo Administrativo autoriza a anulação do ato administrativo a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    (...).



    Destaca-se que, na presente demanda, o autor impugna somente a suposta ausência de intimação no processo administrativo e não a higidez da prova pericial elaborada, na medida em que não requereu nova perícia para provar a regularidade dos documentos apresentados na oportunidade de sua aposentadoria, como se verifica às fls. 3.026/3.029.



    A Lei Municipal nº 14.141/2006, responsável por estabelecer as normas comuns aplicáveis aos processos administrativos da Administração Pública do Município de São Paulo, prevê, no tocante à instrução processual que “[as] atividades destinadas a averiguar e comprovar os elementos necessários à tomada de decisão realizam-se mediante impulso do órgão responsável pelo processo ou mediante requerimento dos interessados” (artigo 26), inexistindo, assim, qualquer previsão de ciência prévia do autor para a elaboração da perícia grafotécnica. 



    O que se verifica dos autos, em realidade, é que o autor foi intimado para contestar as conclusões do parecer técnico (fl. 694), tendo-o feito às fls. 706/722, exercendo, dessa forma, o seu direito ao contraditório." 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, segundo a qual: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente